Tribunal: STF
Processo: RE 574706
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. MÉRITO JULGADO. INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 9.9.2020, a Associação Brasileira dos Franqueados do McDonald’s (Petição/STF n. 73.354/2020) reitera seu pedido de ingresso como amicus curiae, neste processo, antes indeferido, em 21.5.2014, desde a inclusão do processo na pauta de julgamentos. 
    Assevera que, “em 24/03/2020, o processo fora excluído do calendário de julgamento pela r. Presidência do e. STF, o que, mais que a oportunidade, evidencia a necessidade de inclusão da Requerente no feito, porquanto tem como firme sua possibilidade de auxiliar a Corte, como já o fez na ADC nº 18, que versara sobre o mesmo tema” (fl. 1, e-doc. 199).
    2. Como assentado na decisão de 21.5.2014, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009).
    Na espécie, o mérito da presente ação foi julgado pelo Plenário deste Supremo Tribunal na sessão de 15.7.2017, sendo inadmissível o oferecimento de sustentação oral na fase de embargos declaratórios, cuja oposição não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.
     Reitero que o indeferimento do pedido de intervenção não obsta que os interessados apresentem memoriais aos Ministros deste Supremo Tribunal e que os dados por eles apresentados sejam considerados no julgamento da causa. 
    3. Indefiro o ingresso da requerente como amicus curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora